Tribunal: STF
Processo: Rcl 53227
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Gilbués/PI propôs reclamação constitucional em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Bom Jesus/PI, nos autos de n. 0001456-80.2021.5.22.0108, na qual alega descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.



     O reclamante narra que o Juízo reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a nulidade de contratação pela Administração Pública de servidor sem a aprovação prévia em concurso público.



     Sustenta que, com base no julgamento da ADI 3.395, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum. 



    Pede seja cassada a decisão reclamada.



     Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e a tramitação do processo originário.



    O Juízo reclamado prestou informações. Na oportunidade, esclareceu que os autos da reclamação trabalhista foram remetidos ao Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região em 10 de maio de 2022. 



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer em que opina pelo não conhecimento da reclamação, por considerar não comprovado o caráter estatutário da relação de trabalho, acrescentando que, dissentir das razões adotadas pelo órgão reclamado quanto à natureza da relação jurídica de direito material demandaria reexaminar o conjunto probatório, providência vedada nesta via. Afirma, ainda, a ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma. 



    É o relatório. 



    2. No caso dos autos, verifica-se que a questão da competência foi tratada pelo Juízo reclamado, que considerou nulo o contrato de trabalho em discussão, ao fundamento de que não houve submissão do servidor a concurso público, o que atrairia a competência da Justiça trabalhista. Destaco trecho do julgado:



    1. Preliminar de Incompetência da Justiça do Trabalho. 



    Sustenta em defesa a reclamada, em preliminar, haver incompetência absoluta desta Justiça do Trabalho, para fins de apreciação da presente reclamação, sob argumento de ser possuidor de regime jurídico próprio para seus servidores, sejam eles temporários ou precários. 



    De fato, o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADI nº 3.395 que não faz parte da competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores a eles vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 



    Contudo, o regime jurídico-administrativo reveste-se de formalidades das quais não se pode fugir, sob pena de macular o princípio da legalidade. É necessária, para a sua configuração, a presença de requisitos formais, tais como a existência de concurso público, Lei formal devidamente publicada e atos administrativos com manifestação explícita de vontade no sentido da inserção no referido regime.



     Com efeito, a parte reclamante declara expressamente na inicial ter sido contratada sem concurso público (contratação precária) e deixa evidenciado não ter prestado concurso público, algo que, também exsurge das alegações da defesa. Ora, o requisito essencial para a prestação de serviço público, salvo exceções legais, restou inobservado. Sendo assim, resta patente a inclusão da parte trabalhadora no regime jurídico celetista, porquanto não excepcionada, conforme as formalidades exigidas a tanto, para o regime estatutário. 



    Rejeito, pois. 



    Esta Suprema Corte, por sua vez, ao julgar o mérito da ADI 3.395, Ministro Alexandre de Moraes, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Segue a ementa: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Indico, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes:



    (...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.



    No caso, observo a existência da Lei municipal n. 80/2009, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Gilbués, disciplinando a relação jurídico-administrativa naquela localidade.



    Além disso, não socorre à parte beneficiária a argumentação de que o julgamento da ADI 3.395/DF não alcança causas fundadas em vício do vínculo contratual por inobservância do postulado constitucional do concurso público ou desvirtuamento da relação jurídico-administrativa. 



    Se restou assente naquele julgamento paradigmático que questões concernentes a vínculo jurídico-administrativo refogem à competência da Justiça laboral, depreende-se que questões correlatas a esse tema, tais como a irregularidade do liame funcional em virtude da inobservância de pressupostos constitucionais e legais, também estão fora da alçada daquela Justiça especializada.



    Não tem sido outro o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395, assentando a competência da Justiça comum para julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 



    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo, assim como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho”. (grifei)



    (Rcl 31.253-AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/04/2021)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação. (grifei) 



    (Rcl 31.306-AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/08/2020)



     Assim, o fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza celetista não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014). 



    3. Por todo o exposto, julgo procedente esta reclamação, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, determinando a remessa daqueles autos à Justiça comum.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente